Tribunal: TRF3
Processo: 0000541-95.2016.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 6a Turma
Assuntos: Utilização de bens públicos
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-95.2016.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: COMPANHIA PARANAENSE DE GAS

Advogados do(a) APELANTE: IVAN SZABELIM DE SOUZA - PR37012-A, DANIEL PEDRALLI DE OLIVEIRA - PR45400-A, LUANA MACHADO CAETANO - PR70891-A, GISELE UHLMANN - PR46841-A
APELADO: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FRAYZE DAVID - SP160614-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-95.2016.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: COMPANHIA PARANAENSE DE GAS
Advogados do(a) APELANTE: IVAN SZABELIM DE SOUZA - PR37012-A, DANIEL PEDRALLI DE OLIVEIRA - PR45400-A, LUANA MACHADO CAETANO - PR70891-A, GISELE UHLMANN - PR46841-A
APELADO: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FRAYZE DAVID - SP160614-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS em face do acórdão que acolheu seus embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecer de sua apelação e dar-lhe parcial provimento, conforme ementa que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. ACOLHIDOS. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.
2. O embargante Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS demonstrou a existência de omissão/contradição/obscuridade quanto à tempestividade de sua apelação.
3. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Art. 1003, § 4o do CPC/2015. Apelação interposta pela Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS tempestiva.
4. Parte autora é empresa concessionária de serviço de fornecimento de gás, com finalidade lucrativa, e, não tendo comprovado que deixou de repassar as despesas oriundas do contrato celebrado com a parte ré resta inviável a restituição dos valores ora pleiteado.
5. Sucumbência recíproca. Condenação ao pagamento da verba ao patrono da parte contrária. §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.
6. Embargos de declaração da Autopista Régis Bittencourt S.A. rejeitados.
7. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.
8. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
9. Embargos de declaração da Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração da Autopista Régis Bittencourt S.A. rejeitados.”

A parte autora, Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS, ora embargante afirma que o acórdão padece de omissão quanto à tese jurídica a respeito da repetição do indébito dos valores pagos a título de utilização de faixa de domínio rodoviária para instalação de infraestrutura de distribuição de serviços públicos essenciais. Aduz que
“Muito embora a fundamentação supra cuide de valores atinentes a tarifas de energia elétrica, fato é que, tal como lá, cá os valores pagos pela COMPAGAS não se tratam de exações tributárias, mas tão somente de quantias pagas indevidamente e que têm natureza contratual, cujas respectivas cláusulas financeiras dos termos de ocupação da faixa de domínio, vale enaltecer, foram declaradas nulas pelo Juízo singular e cujo veredicto foi mantido por esse E. TRF3.”
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestiona a matéria.
Com contrarrazões da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT e da Autopista Régis Bittencourt S.A.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-95.2016.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: COMPANHIA PARANAENSE DE GAS
Advogados do(a) APELANTE: IVAN SZABELIM DE SOUZA - PR37012-A, DANIEL PEDRALLI DE OLIVEIRA - PR45400-A, LUANA MACHADO CAETANO - PR70891-A, GISELE UHLMANN - PR46841-A
APELADO: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FRAYZE DAVID - SP160614-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.
No caso em apreço, todavia, não ocorreram os alegados vícios aventados pelo embargante, considerando que a decisão está devidamente fundamentada e que constam expressamente da decisão ora impugnada os critérios adotados.
O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.
Ressalto que mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.
2. A embargante - Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS - não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.
3. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
4. Embargos de declaração da Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração da Companhia Paranaense de Gás - COMPAGAS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.